Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-38.2022.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-38.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (EMBARGANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALVARENGA SOUSA - CPF: 891.867.371-04 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Os embargantes alegam omissões no julgado quanto à cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes, que estabelece expressamente a existência de condomínio sobre o imóvel; b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e c) à correta interpretação do art. 561 do Código de Processo Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão para reconhecer o esbulho possessório e determinar a reintegração parcial de posse correspondente à fração de 60% do imóvel rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente quanto: (i) à análise da cláusula terceira do contrato que estabelece condomínio entre as partes; (
ii
) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (
iii
) à interpretação do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula terceira do contrato
.

O acórdão também enfrentou detalhadamente os requisitos do art. 561 do CPC, concluindo pela ausência de esbulho possessório, uma vez que
"a posse exercida pelo réu/apelado não se originou de ato clandestino, violento ou
precário, mas sim de relação contratual estabelecida com os próprios autores/apelantes."

A impossibilidade de identificação física da área correspondente aos 60% cuja reintegração é pleiteada foi considerada óbice à procedência do pedido possessório
.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou à obtenção de novo julgamento da lide.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando o objetivo é obter a reforma do julgado. 2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à cláusula contratual que estabelece condomínio entre as partes e aos requisitos do art. 561 do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA e NILSON RODRIGUES DA COSTA
contra
o
acórdão
de ID.
317957874
que, à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: a) à cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes, que estabelece expressamente a existência de condomínio sobre o imóvel; b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e c) à correta interpretação do art. 561 do Código de Processo Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão para reconhecer o esbulho possessório e determinar a reintegração parcial de posse correspondente à fração de 60% do imóvel rural.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissões no acórdão, argumentando que todas as questões foram devidamente enfrentadas.

Afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação
suficiente para a solução da controvérsia. Defende que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível pela via eleita.

Requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu improvimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão referente à cláusula terceira do contrato, que estabelece a existência de condomínio entre as partes, o acórdão foi expresso ao abordar tal questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Corrobora essa circunstância a cláusula terceira do contrato de cessão, invocada pelos apelantes como fundamento para seu pedido subsidiário, a qual estabelece que 'a posse será exercida em condomínio com a venda efetuada em conjunto ou para o condômino'. Nesse contexto, sem a divisão física do imóvel, não há como acolher a tese recursal."

No que tange à aplicação do art. 561 do CPC e à caracterização do esbulho possessório, o acórdão também enfrentou detalhadamente a questão, analisando cada um dos requisitos legais e concluindo pela sua não configuração no caso concreto:

"Como cediço, para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: 'Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.'

[...]

Primeiramente, é importante destacar que a posse exercida pelo réu/apelado não se originou de ato clandestino, violento ou precário, mas sim de relação contratual estabelecida com os próprios autores/apelantes. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, 'a posse originada de contrato — seja de cessão onerosa ou gratuita — possui contornos jurídicos distintos daquela meramente de fato. O animus que rege essa posse é derivado da relação obrigacional previamente ajustada, afastando a presunção de esbulho.'"

O acórdão também abordou a impossibilidade de identificação física da área correspondente aos 60% cuja reintegração é pleiteada, concluindo que
"o imóvel constitui uma unidade indivisa de 105 alqueires, sem qualquer delimitação interna que permita separar, de maneira objetiva, o que foi cedido ao réu e o que restaria sob posse dos autores. Esta circunstância, por si só, já representa óbice à procedência do pedido possessório, pois a ausência de objeto certo e determinado impossibilita a efetivação de eventual ordem de reintegração."

Quanto aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, embora não tenha havido menção expressa a
esses princípios, o acórdão analisou a relação contratual entre as partes e as provas produzidas, concluindo pela inexistência de conduta irregular por parte do embargado.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou à obtenção de novo julgamento da lide.

Quanto ao prequestionamento, a matéria já foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação adicional sobre os dispositivos legais indicados pelos embargantes.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026